Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703898-47.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISSANDRA SILVA BARROS APELADO: RAIRON JOSE VASCONCELOS D E C I S Ã O As partes informam a composição extrajudicial. Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator